Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-51.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000183-51.2019.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela Gentilin e Biazon Ltda. – Epp, e o outro por Edi Terezinha Araújo da Silva, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Imobiliário de imóvel da planta.
A Juíza sentenciante rechaçou as preliminares e, no mérito, revisou algumas cláusulas contratuais que regem a relação jurídica firmada entre as partes.
Inconformadas, as ambas as partes recorreram.
Edi Terezinha Araújo da Silva pugnou pela restituição, em dobro, do valor cobrado a título de juros remuneratórios capitalizados. Por sua vez, a empresa Gentilin e Biazon Ltda. - Epp recorreu da sentença arguindo preliminares e questões meritórias.
A despeito disso, demonstrando perfil conciliatório, a empresa Gentilin e Biazon Ltda. - Epp requereu que, antes de julgar os apelos, seja tentada a mediação.
DECIDO.
Estão presentes os pressupostos para a aplicabilidade da mediação na solução do conflito, notadamente porque o direito é disponível e as partes são capazes.
Assim, diante da manifestação da parte vencida na lide, defiro a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.o Grau de Jurisdição, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, observando-se o inteiro teor do Comunicado da Exma. Coordenadora do NUPEMEC, Dra. Cristiane Padim da Silva, publicado em 29/04/2020, atinente aos atendimentos virtuais durante o período da Pandemia (Corona Vírus), cujas regras podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico: http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/98/814/file/COMUNICADO%20Audi%C3%AAncias%20de%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%20e%20Media%C3%A7%C3%A3o%20por%20Videoconfer%C3%AAncia%20-%2029-04-2020.pdf.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora